Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CANDIDATO APROVADO FORA NO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para declarar sua preterição pela parte ré e sua nomeação e posse no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Analista de Sistemas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em apertada síntese, a parte autora alega que foi aprovado no carto de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Analista de Sistemas, Área “2” na 4a posição, e que foram criadas vagas durante a validade do concurso, no entanto, houve a nomeação de outros cargos e não do seu. Alega que houve uma desproporção nas nomeações para o cargo de Consulta – Analista de Sistema para outras áreas previstas no Edital. Aduz a violação ao Tema 784 e Súmula 15, ambos do STF. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49656913). Contrarrazões apresentadas (ID 49656920).
III. Em síntese, a parte recorrente alega que foi preterida no concurso para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Analista de Sistemas, Área “2”. Na espécie, o Edital de Abertura trouxe a previsão de 01 vaga para o referido cargo (ID 49656736), bem como durante a validade do certame foram realizadas duas nomeações para o cargo.
IV. A parte recorrente defende a ilegalidade nas nomeações realizadas pela Administração Púbico. No entanto, as nomeações foram regulares e observaram a necessidade e discricionariedade da Administração Pública para escolher quais cargos e referidas áreas de atuação eram necessárias para compor o seu quadro de servidores. Nesse sentido, confira-se precedente da E. Corte Especial que se manifestou quando a disposição das vagas para o cargo de Consultor Técnico Legislativo no mesmo certame objeto destes autos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO. ÁREA DE ATUAÇÃO. DEFINIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. I - A Lei 4.342/09 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF disciplina no art. 5o, §§ 2o e 3o que a distribuição dos cargos de Consultor Legislativo pelas áreas de atuação será realizada pelo próprio Órgão, observada a necessidade, e definida no edital que regulamenta o concurso. II - A distribuição das vagas de Consultor Legislativo segundo área de atuação, observou o edital que regulamentou o certame, os princípios da legalidade; da impessoalidade e da eficiência. III - Não há ilegalidade na atuação da autoridade coatora que convoca os candidatos aprovados para nomeação e posse, observada a ordem de classificação e o número de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1601496, 07081984720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Da mesma forma, os candidatos aprovados fora do número de vagas (hipótese dos autos) detêm mera expectativa de direito, "ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311, DJe de 15/04/2016). Confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1669318, 07042929220228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros).A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).
VII.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.